Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso sofrimento na vítima, que ficou afastada de seu trabalho por mais de 30 dias e precisou usar bolsa de colostomia.
2. Recurso conhecido e desprovido.